Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-36.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001505-36.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), VAGNER JOSE FERREIRA - CPF: 014.523.491-69 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA COSTA - CPF: 557.921.202-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), JOANA COSTA - CPF: 557.921.202-00 (EMBARGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), VAGNER JOSE FERREIRA - CPF: 014.523.491-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, E/OU, ERRO MATERIAL
- VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001505-36.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

EMBARGADA:
JOANA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá/MT
, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida anteriormente, determinando que as autoridades apontadas como coatoras disponibilizem imediatamente vaga em UTI adulto para a Impetrante, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL — SAÚDE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA — NECESSIDADE COMPROVADA — SEGURANÇA CONCEDIDA

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Em breve síntese, o município embargante sustenta que a decisão liminar proferida pelo Desembargador plantonista nestes autos foi prontamente atendida, razão pela qual deveria ser reconhecida a falta de interesse processual superveniente da Impetrante quando do julgamento do mérito do
mandamus,
estando, portanto, eivado de omissão, contradição, e/ou, erro material o Acórdão.

Neste contexto, requer
o conhecimento e provimento do recurso, manifestando-se esse Juízo a respeito da matéria suscitada e reconhecendo a omissão, contradição, e/ou, erro material, em face das informações apresentadas pela Secretaria de Saúde em novembro de 2019, que devem ser recebidos como fato novo, para extinguir o mandamus sem julgamento de mérito, pela perda do objeto e falta de interesse processual superveniente da impetrante.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá/MT, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida anteriormente, determinando que a autoridade apontada como coatora disponibilize imediatamente vaga em UTI adulto para a Impetrante, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL — SAÚDE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA — NECESSIDADE COMPROVADA — SEGURANÇA CONCEDIDA.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

De início, rememoro que o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo supramencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

In casu,
o município embargante alega haver no Acórdão
omissão, contradição, e/ou, erro material
, ocorre que, em análise ao julgado embargado não verifico a ocorrência de nenhum dos alegados vícios, senão vejamos:

“ (...) Pois bem.
Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência vindicada pela Parte Autora é de extrema necessidade.

Ocorre que,
a parte autora não dispõe de recursos para realizá-lo por contra própria.
A Constituição da República, em seu artigo 6o, elenca dentre
os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e "atendimento integral".

Também o art. 23, da mesma Constituição da República, dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".

E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 8.080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

Não se deve desconhecer que o SUS é financiado "com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes" (cf. parágrafo primeiro do art. 198 da CR).

A conjugação deste dispositivo com o mencionado artigo 23, II, da Constituição, conduz à inexorável conclusão de que àqueles entes compete fazer as gestões necessárias, junto aos responsáveis pelo financiamento do Sistema e/ou pela compra dos medicamentos, de forma a manter a unidade sob sua direção em condições de atendimento integral.

Ainda que mantenha reservas quanto à aplicação de tais conceitos incondicionalmente à generalidade dos casos, sem avaliação dos elementos fáticos específicos de cada pretensão deduzida, sem conjugá-los com outras normas constitucionais estruturantes do Estado brasileiro, na espécie dos autos as lições e arestos citados encontram campo para sua aplicação, inclusive aquelas que impõem responsabilidade aos gastos públicos e coíbem dissipação de recursos ao lado da disciplina orçamentária.

Cabe aqui destacar que, comungo do entendimento de que a cláusula da reserva do possível encontra limite quando se está diante de direitos relacionados ao mínimo existencial. E, é o caso dos autos, uma vez que estamos diante de direito fundamental à saúde e à vida.

No tocante à relação da reserva do possível com o mínimo existencial, trago à baila ensinamentos doutrinários.

O autor Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção do mínimo existencial não se sujeita à reserva do possível, pois tais direitos se encontram nas garantias institucionais de liberdade, na estrutura dos serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos públicos. Veja-se:

A proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva do possível, pois sua fruição não depende do orçamento nem de políticas públicas, ao contrário do que acontece com os direitos sociais. Em outras palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas, eis que tais direitos fundamentais não se encontram sob a discricionariedade da Administração ou do Legislativo, mas se compreendem nas garantias institucionais da liberdade, na estrutura dos serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos públicos (hospitais, clínicas, escolas primárias, etc.) (TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária.

In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.).

Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 81-82.)

Ademais é cediço que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nesse sentido:

(...)

Logo, a gravidade da situação em que se encontra a parte impetrante, autoriza a concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, acompanho o parecer ministerial e concedo a segurança pleiteada pela parte Impetrante, confirmando-se a liminar concedida anteriormente”.

Ademais, não merece guarida a alegação da municipalidade acerca da tese de falta de interesse processual superveniente da Impetrante quando do julgamento do mérito do
mandamus,
ante o cumprimento da decisão liminar proferida Desembargador plantonista nestes autos, vez que o simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
(...) O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. (...) Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido.”

(STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018
[Destaquei].

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...)”.

(TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018
[Destaquei].

Deste modo, tendo em vista a alegação genérica de vícios no Acórdão, bem como a ausência de erro de direito neste, tenho que os embargos devem ser rejeitados.

Além disso,
verifica-se que a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Ou seja, reitero, a alegação de vício no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável, e, neste contexto, rememoro que o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

3.
(.....)

4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios
não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021